Tribunal: TJDFT
Processo: 0709900-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0709900-57.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE FELIPE SOUSA MONTEIRO AGRAVADO: ROBERT HERICLES FERREIRA E SILVA, DARIO RODRIGUES DOROTEU NETO, RH CELULARES E SMARTPHONES COMERCIO VAREJISTA LTDA, TECSTAR COMERCIO ELETRONICO LTDA, 51.994.710 LTDA, DISTRITO CELULARES LTDA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por José Felipe Sousa Monteiro contra a decisão interlocutória da 3a Vara Cível de Águas Claras que, em ação de conhecimento (proc. no 0704766-86.2024.8.07.002) indeferiu a tutela provisória de urgência e determinou a emenda da petição inicial (ID no 189654196). 2. O agravante defende, em suma, que estariam preenchidos os requisitos necessários à concessão da tutela provisória de urgência, razão pela qual deveria ser determinado o bloqueio de valores nas contas bancárias de titularidade dos agravados para garantir a utilidade do processo, bem como a suspensão das cobranças indevidas realizadas. 3. Esclarece que não a relação jurídica estaria corroborada pelos documentos que instruíram a petição inicial e a medida pleiteada tem o intuito de evitar a ocorrência de dano grave, de difícil ou impossível reparação, assim como o enriquecimento ilícito dos agravados. 4. Pede a antecipação de tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão. 5. Preparo (ID no 56888020, págs. 1-2). 6. Cumpre decidir. 7. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I). 8. As tutelas provisórias, seja de urgência (art. 300 a 310 do CPC) ou de evidência (art. 311 do CPC), objetivam sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas em detrimento do modelo comum apresentado pelo processo ordinário, cuja cognição ocorre de maneira plena e exauriente. 9. Nessas situações, a percepção jurídica quanto ao pedido deve ocorrer de maneira prévia e sumária, ocasião em que serão consideradas as afirmações e as provas que instruem o pedido inicial, uma vez que, ante a alegada urgência, não há tempo hábil para se promover uma instrução aprofundada, mas apenas a constatação aparente quanto à verossimilhança dos argumentos. 10. A responsabilidade civil atribuída pelo agravante aos agravados somente poderá ser analisada após a correspondente instrução probatória, mediante o exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa. 11. Os elementos probatórios produzidos pela parte autora, ora agravante, até o momento, são insuficientes para comprovar a probabilidade do direito material, cuja análise somente será possível na ocasião do julgamento do mérito. 12. A pretensão do agravante na verdade se refere à medida prevista no art. 301 do CPC, que permite o deferimento de tutela de urgência de natureza cautelar com o intuito de assegurar o direito vindicado, ainda que esteja em discussão. 13. É previsão legislativa que decorre do Poder Geral de Cautela, cujo intuito é garantir o resultado útil do processo, mediante a realização imediata de medidas constritivas, de forma excepcional, mas necessárias e justificáveis, antes mesmo de possibilitar o exercício do contraditório e da ampla defesa. 14. Conforme ponderado na decisão recorrida, apesar dos argumentos apresentados pelo agravante, não há elementos documentais idôneos indicando eventual risco ao exercício do direito de cobrar os valores que afirma serem devidos, tampouco para justificar a suspensão das cobranças realizadas. 15. As circunstâncias inerentes ao negócio jurídico questionado pelo agravante, principalmente no que se refere à natureza do investimento financeiro alegado, depende de maiores esclarecimentos e a análise dos elementos probatórios somente ocorrerá na apreciação do mérito. 16. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os pressupostos fático-legais necessários à concessão da antecipação de tutela recursal pretendida (CPC, art. 995, parágrafo único). DISPOSITIVO 17. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, arts. 995, parágrafo único; 1.015, inciso I e 1.019, inciso I). 18. Comunique-se à 3a Vara Cível de Águas Claras, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 19. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 20. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 21. Exclua-se o sigilo na autuação, diante da ausência das hipóteses legais que autorizam a medida. 22. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 14 de março de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO